Tribunal: TJMT
Processo: 1000603-87.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000603-87.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), THAIS ROMERO FERREIRA - CPF: 422.924.718-41 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ OTAVIO VINICIUS AFFI PEIXOTO Juizado Especial Cível do Cristo Rei (IMPETRADO), ELEKTRO REDES S.A. - CNPJ: 02.328.280/0001-97 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO SEM A NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

Se o Juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, do CPC, deverá determinar que o Autor emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias e se não cumprida a diligência, poderá indeferir a petição inicial.

Ausente à impossibilidade de cumprimento da diligência determinada pelo juízo na ação principal e, tampouco, demonstra os motivos pelos quais não se pode ser cumprida a determinação, deve ser denegada a segurança.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Mandado de Segurança contra decisão prolatada nos autos no 1000336-05.2024.8.11.005301, em que visa à declaração de inexistência de débito e indenização a título de dano moral, que determinou à autora, ora Impetrante, que no prazo de 15 dias, emendasse a inicial e comprovasse documentalmente a negativa do pleito no âmbito administrativo, bem como que apresentasse no mesmo prazo o comprovante de residência.

A liminar foi indeferida, consoante decisão prolatada em 16/04/2024, lançada no ID 210945190.

A autoridade apontada como coatora prestou informações e os Litisconsortes devidamente intimados não apresentou manifestação, conforme certidão lançada no id. 214441177.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança:

1000603-87.2024.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Thais Romero Ferreira

Impetrado:

Dr. Otávio Vinícius Affi Peixoto, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Santo Antônio do Leverger – MT

Litisconsorte(s)

Elektro Eletricidade e Serviços S.A

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 27/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

No presente
mandamus
a impetrante requer a concessão da segurança para:

1 - A concessão da liminar hora vindicada de com acordo com o artigo 300 do CPC de 2015, para que este Juízo determine que seja feita a citação da empresa Requerida, assim como, a designação de audiência de conciliação, de acordo com a pauta do juizado, bem como, suspender a decisão do juiz de primeiro grau, tornando-a sem efeito;

Analisando os autos principais, n. 1000336-05.2024.8.11.0053, verifico que em 10/04/2023, houve a decisão determinando a emenda à inicial, com os seguintes termos:

I – Antes de qualquer deliberação, conforme consta do art. 321 do CPC, intime-se a parte reclamante para que, em 15 (quinze) dias, emende a inicial a fim de comprovar, documentalmente, a negativa do seu pleito no âmbito administrativo/extrajudicial. A não apresentação dos documentos e as devidas correções na forma ora determinada, implicará no indeferimento da inicial.

II – No mesmo prazo, apresentar comprovante de residência, correto e atualizado (contas de água, luz, telefone etc.) e, se tais comprovantes estiverem em nome de terceiros, deverá comprovar o vínculo que possui com o terceiro, devendo ser juntado contrato de aluguel ou outro documento comprobatório.

III – Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos para análise do pedido ou, conforme o caso, extinção do feito.

Ao invés do Reclamante cumprir a diligência determinada pelo juízo, impetrou o presente Mandado de Segurança, em 15/04/2024, na qual indeferi o pedido liminar.

Em 14/05/2024, a ação principal foi julgada extinta, por ter sido indeferida a petição inicial.

Com relação à necessidade de prévia reclamação administrativa, a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso tem decidido que não há necessidade de o consumidor fazer prévia reclamação no site consumidor.gov.br para ajuizar ação visando a defesa de seus direitos.

Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO SEM A NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente decidido que não há necessidade de o consumidor fazer prévia reclamação no site consumidor.gov.br para ajuizar ação visando a defesa de seus direitos.

Segurança concedida.

(TRMT – MS 1000040-30.2023.8.11.9005 - Rel. Valmir Alaércio dos Santos – J. 31/03/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(TRMT – MS 1000500-17.2023.8.11.9005 - Rel. Valdeci Moraes Siqueira – J. 07/07/2023)

Todavia, verifica-se que o indeferimento da inicial foi fundamentado também na ausência dos documentos indispensáveis para a propositura da ação, qual seja, o comprovante de endereço atualizado, o qual não foi juntado no presente
writ
.

Conforme art. 330, I, do Código de Processo Civil, a petição será indeferida em havendo inépcia. Com efeito, o art. 320 e art. 321, do CPC, asseveram que ordenado o juiz ao autor emendar a inicial, com os documentos necessários à propositura da ação, e assim o não fizer, indeferirá a petição,
in verbis:

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Diante disto, há de se denegar a segurança.

Ante o exposto,

DENEGO A SEGURANÇA.
Transitado em julgado arquive-se este processo. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024